Tribunal: TJDFT
Processo: 0728935-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. ERRO DE FATO NA DESCRIÇÃO DO BEM. EMENDA AO FORMAL DE PARTILHA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 656 do Código de Processo Civil – CPC, admite-se a correção de erros materiais em formal de partilha quando constatada a existência de erro de fato na descrição dos bens partilhados.

2. Na hipótese, revela-se devida a retificação do formal de partilha, porquanto não constaram como anexos documentos necessários à precisa descrição dos bens partilhados.

3. Recurso conhecido e provido.